Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-47.2020.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000356-47.2020.8.05.0225 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG APELADO: JOSE JORGE CORREIA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXERCÍCIO DE 2019 E 2020. IPTU E TRSD. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO PARÂMETRO NACIONAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL RELATIVA. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática de ID 101963561 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a extinção de execução fiscal de IPTU e TRSD, de valor originário inferior a R$ 10.000,00, sem resolução do mérito, com fulcro no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2. A questão em discussão consiste em definir se a autonomia política e legislativa do Município de Salvador, ao fixar o piso de R$ 2.300,00 na legislação local e celebrar convênio administrativo com o Poder Judiciário, afasta a aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e os parâmetros objetivos nacionais estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar tese no Tema 1184 da Repercussão Geral, assentou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu o teto referencial de R$ 10.000,00 como parâmetro nacional objetivo de ineficácia e antieconomicidade das execuções fiscais, cuja aplicação imediata estende-se a todos os feitos em tramitação. 5. A autonomia legislativa tributária dos entes federados não ostenta caráter absoluto e não se sobrepõe ao dever constitucional de racionalização dos serviços judiciários e de aferição do interesse de agir pelo Poder Judiciário. 6. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024 reveste-se de natureza puramente administrativa e institucional, carecendo de força normativa ou eficácia vinculante capaz de elidir a incidência de precedentes judiciais de observância obrigatória. 7. Constatado que o valor atribuído à causa atinge R$ 4.237,47, aliado à ausência de movimentação útil por período superior a um ano e à frustração das tentativas de citação e localização de bens penhoráveis da devedora, resta imperioso o reconhecimento da carência de ação por falta de interesse processual superveniente. 8. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000356-47.2020.8.05.0225, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO e como apelada JOSE JORGE CORREIA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO , nos termos do voto da relatora.